Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-78.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. COLISÃO. CULPA DO ASSOCIADO. EXCLUSÃO. LIMITAÇÃO INCOMPATÍVEL COM OS OBJETIVOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condição de destinatário final dos serviços de proteção veicular do autor e a de fornecedora da associação ré fixa a topografia do litígio nos domínios do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31/7/2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15/2/2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 9/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21/11/2019).
2. O equilíbrio contratual pressupõe prestações e contraprestações, em uma relação de adequada proporção. Ao excluir da cobertura os danos decorrentes de colisão causada pelo associado “por falta de atenção”, estabeleceu a associação exclusão incompatível com a ideia de proteção veicular e colocou o associado em franca desvantagem, desestabilizando o sinalagma contratual e violando o seu objetivo social que é “amparar os seus associados, dar segurança e proteção do veículo de propriedade do associado”.
3. Nesse contexto, a cláusula de exclusão revela-se, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (at. 51, IV e parágrafo 1o. II e III), abusiva e vulneradora da equidade contratual e, bem por isso, merece a intervenção do judiciário para afastar sua aplicação.
4 Inexistindo indícios de prova de que o autor agiu de forma maliciosa ou tenha agravado o risco ou atuado com culpa grave no acidente, merece prestígio a sentença que condenou a associação de proteção veicular a indenizar o valor pago pelo conserto dos danos decorrentes da colisão, conforme nota fiscal exibida nos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados 10% (dez por cento) do valor da condenação.